Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-10.2019.8.11.0035
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000467-10.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[X LINCE - CNPJ: 10.476.457/0001-20 (APELANTE), LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS - CPF: 103.611.806-16 (ADVOGADO), WILSON DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 034.645.596-02 (ADVOGADO), ALESSANDRO CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 580.629.551-68 (APELADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BEM PROTEGE CLUBE DE BENEFÍCIOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INAPLICABILIDADE DO CDC – REJEIÇÃO – CONTRATO DE SEGURO VEÍCULAR ATÍPICO – VEÍCULO ROUBADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Contrato de seguro atípico no qual a associação faz a filiação do segurado na qualidade de associado para então fornecer o serviço de proteção veicular, o que leva à consequente aplicação do CDC.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação em efetuar o pagamento da indenização após a realização de todos os procedimentos exigidos para o regular trâmite do processo administrativo, há que ser reconhecida a obrigação ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente aos danos observados os limites previstos no Termo de Adesão.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o
dano

moral
indenizável, de modo que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE
,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência Provisória
ajuizada por
ALESSANDRO CARVALHO OLIVEIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (ID 157440491):

a)
condenar o requerido ao pagamento da indenização securitária correspondente a 100% da tabela Fipe do valor do veículo VOLVO FH 440 6X2T, ano/modelo 2010/2010, na data do sinistro, deduzida a cota participativa, devidamente corrigida pelo INPC a partir da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e juros de ora de 1% ao mês, a partir da citação;

b)
condenar o requerido ao ressarcimento pelos danos morais causados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)
condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor total da condenação, com base no artigo 98, §2o, do CPC/15.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente recurso de apelação alegando em suas razões recursais (ID 157440492) que ao contrário do que entendeu o juízo singular, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicado a hipótese dos autos tendo vista tratar-se de uma associação civil sem fins lucrativos, cuja atuação se dá pela assistência mútua entre os associados, inexistindo qualquer relação que os caracterize como seguradora e segurado.

Defende também inexistir relação entre fornecedor de serviços e consumidor, pois não presta serviço de reparo ou percebe lucro com a atividade desenvolvida, sendo a parte requerida mera intermediária entre os associados e o serviço de que necessitam.

Alega que para atender aos anseios de seus associados criou-se na associação o Programa de Proteção Automotiva, o qual visa proteger os veículos participantes através do sistema de mutualismo de rateio, não se tratando de atividade securitária ou de operação de seguro.

Assim, requer seja aplicado ao caso dos autos apenas as regras do Código Civil e do Estatuto do Associado.

Afirma que a negativa de proteção é legítima e regular, pois embora seja incontroverso que o autor aderiu ao programa de proteção veicular em 20/09/2018, quitando, regularmente, as respectivas prestações mensais, não houve por parte do associado o cumprimento das

regras existentes no Regulamento do Associado, pois a instalação do equipamento de rastreamento não foi realizada por empresa conveniada, o que leva à perda do direito ao recebimento da indenização.

Assevera que mesmo ciente de quais eram as empresas conveniadas, o autor optou pela instalação de um equipamento rastreador da empresa
WEST SAT RASTREAMENTO,
que além de não ser conveniada com a associação, sequer possui registro de prestação de serviços de rastreamento.

Argumenta que a desídia do autor em contratar empresa em desacordo com o Regulamento resultou em má prestação de serviço e consequente perda do veículo, já que não foi notificado a tempo o desligamento do aparelho rastreador, o que impossibilitou a localização do caminhão, caracterizando assim o descumprimento do contrato pelo associado.

Relata ter demonstrado nos autos que a empresa contratada pelo apelado para instalação do rastreador não realiza o monitoramento 24 horas, o que é de suma importância já que no momento de desativação do equipamento ou desvio de rota previamente determinada, a equipe de pronta-resposta poderia ter sido utilizada na tentativa de localização do veículo roubado.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos formulados pelo autor sejam julgados improcedentes.

Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 157440502).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ALESSANDRO CARVALHO OLIVEIRA
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência Provisória
em face do
CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE
,
aduzindo, em síntese, ter celebrado um plano de proteção veicular junto à parte requerida, mediante a assinatura do contrato de no 11094 em 20/09/2018, referente ao veículo VOLVO/FH 440 6X2T, placa NUB8008, ano/modelo 2009/2010, Chassi 9BVAS02C1AE754996, Renavam 00190614218, financiado junto ao Banco Bradesco, com início da vigência em 02 (dois) dias úteis após o cadastramento e pagamento do boleto de filiação com cobertura total (ID 157440410).

Em sua inicial (ID 157440410) relatou que em 15/01/2019 teve seu veículo roubado por três indivíduos armados que o mantiveram em cativeiro por dois dias, tendo conseguido registrar o boletim de ocorrência em 17/01/2019, sendo a parte requerida devidamente comunicada do sinistro com a apresentação de toda documentação exigida.

Informou que em 21/01/2019 a parte requerida abriu sindicância para apurar os fatos, sendo ao final reconhecida a veracidade das informações e o direito do associado de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente do roubo do caminhão.

Citou que devido à demora no pagamento da cobertura, notificou extrajudicialmente a parte requerida em 18/06/2019, porém não obteve sucesso, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da associação ao pagamento da indenização no valor de R$ 143.783,00 (cento e quarenta e três mil setecentos e oitenta e três reais), ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformado, recorre o
CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE BRASIL
, ora apelante.

Pois bem.

1)

PRELIMINAR – INAPLICABILIDADE DO CDC

Conforme relatado, sustenta a apelante
a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao argumento de que se trata de uma associação civil sem fins lucrativos, cuja atuação se dá pela assistência mútua entre os associados.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque, extrai-se do Termo de Adesão que a contratação da proteção veicular se caracteriza como um contrato de seguro atípico, como bem destacou o juízo singular, cujo trecho segue abaixo transcrito (ID 157440491):

“[...] P
or proêmio, ao contrário do que sustenta a parte ré, destaca-se que é evidente a relação de consumo existente entre as partes, uma vez que, com o título de “contrato associativo”, a ré, na verdade, forneceu serviços ao autor, que é consumidor final.

O que houve, na essência, foi um contrato de seguro conhecido como “contrato atípico de seguro” - entre um consumidor hipossuficiente e uma pessoa jurídica registrada como associação.

A forma jurídica utilizada para a contratação foi inserir o autor como associado, o que não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a pacífica jurisprudência sobre o tema,
in verbis:

“Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais. R. sentença de parcial procedência, com apelos das partes.
Filiação ao programa de proteção veicular de Associação
. Apelos das partes. Inocorrência de cerceamento de defesa.
Contrato de seguro atípico. Aplicação do CDC
. Demonstrado o furto do veículo Jetta, e não comprovada a alegada fraude por parte do associado. Pagamento da indenização que se impõe. Inocorrência de danos morais. Nega-se provimento aos apelos das partes.“ (TJSP; Apelação Cível 1020563-84.2017.8.26.0007; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019.
[...].”

Assim,
rejeito a preliminar
e passo a análise do mérito.-

2) MÉRITO – COBERTURA

No tocante à ausência de cobertura ao argumento de que o autor não cumpriu o contrato, uma vez que contratou empresa não conveniada para a instalação de rastreador - West Sat Rastreamento - que sequer possui registro de prestação de serviços nesta área, o que não garante confiança e eficiência na execução do rastreio,
sem razão a apelante
.

Isso porque, na Proposta de Filiação consta apenas a obrigatoriedade de instalação do rastreador em veículos a Diesel com valor de tabela Fipe superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob pena de perder o direito de ressarcimento em caso de furto ou roubo (ID 157440456).

Ou seja, não há na Proposta de Filiação (ID 157440456) nenhuma informação acerca da necessidade de que a instalação se dê em empresa conveniada, tampouco há a indicação de quais seriam as empresas conveniadas.

Por sua vez, consta do Regulamento do Associado no
ITEM 5.1
da
CLÁUSULA 5 DA ADMISSÃO DO ASSOCIADO
que

a proposta de adesão deve conter a informação acerca do valor de instalação e mensalidade do rastreador, bem como que será aceito apenas por empresas conveniadas (ID 157440448).

Ora, se enviada a proposta de filiação com a contratação do plano de proteção veicular, com o pagamento integral do prêmio como comprovam os documentos de ID 157440456; 157440456 e ID 157440415 não há que se falar em ausência de cobertura, pois evidente que houve o aceite pela apelante.

Além disso, é fato incontroverso a efetiva contratação do plano de proteção veicular oferecido pela apelante, o pagamento do prêmio pelo autor e a existência da cobertura pretendida como reconhecido pela própria apelante em sua contestação (ID 157440444), na carta de negativa de pagamento (ID 157440458) e reafirmado em suas razões acerca da recusa (ID 157440492).

Destaca-se que sindicância contratada pela apelante, cuja íntegra foi por ela juntada aos autos no ID 157440454 reconhece o direito do autor ao recebimento da cobertura veicular contratada, conforme imagem a seguir:

Tal sindicância ainda afasta a alegação da apelante de que não houve o devido rastreamento, pois foi entregue em 28/01/2019 o relatório de monitoramento do caminhão, o qual encontra-se anexado ao relatório da sindicância (ID 157440454).

Consta ainda do relatório de monitoramento entregue pela empresa responsável pelo rastreador, que o monitoramento foi realizado desde o início da jornada ocorrida em 14/01/2019 às 09h00min até o momento em que foi desativado no dia 16/01/2019 às 09h00min, conforme imagem abaixo (ID 157440554 – fl.31):

Diante disso, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 157440491):

“[...]A controvérsia, contudo, gira em torno da instalação do rastreador.

Em que pese a parte demandada sustente que o autor não cumpriu com a sua parte do pactuado, porque a empresa que instalou o equipamento no caminhão do autor não era conveniada e não possuía destinação específica a tal fim, verifica-se que tais alegações são, a bem da verdade, tentativas da empresa de se furtar do ressarcimento devido.

No caso, nem se trata de ausência de instalação do equipamento, mas a demandada sustenta que o rastreamento não foi realizado por empresa especialista na prestação de tal serviço, o que não pode afastar o dever de cobertura securitária, sob pena de enriquecimento sem causa, porque tal exigência se revela, sob qualquer ângulo, abusiva.

Nesta quadra:

EMENTA: DIREITO DE CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANO MORAL - FURTO DE VEÍCULO - NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE RASTREADOR - CONTRATO EM VIGOR - RECEBIMENTO DOS PRÊMIOS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA - FUNDAMENTO ÚNICO - FALTA DE INSTALAÇÃO DE RASTREADOR NO VEÍCULO SEGURADO - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A REGULAÇÃO DO SINISTRO - PRESUNÇÃO - VEÍCULO SEGURADO - OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IRRELEVÂNCIA PARA O CASO DOS AUTOS - FRAUDE NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PARTE REQUERIDA - ART. 373, II DO CPC. No contrato de seguro a seguradora se obriga para com o segurado, mediante a paga de um prêmio, a indenizá-lo do prejuízo resultante de riscos futuros, mas previstos no contrato. A indenização securitária só não é devida caso a seguradora comprove que o contrato de seguro não estava vigente no momento do sinistro por ausência de instalação do rastreador via satélite no veículo segurado, sob pena de privilegiarmos a sua má-fé e o seu enriquecimento ilícito; pois se a seguradora aceitou a contratação ou renovou o seguro, recebendo o prêmio mesmo com a ausência do referido dispositivo de segurança, é porque revogou tacitamente a norma contratual que exigia tal obrigação do segurado - inteligência do art. 765 do Código Civil. Como a associação requerida negou o pagamento da indenização securitária na via administrativa exclusivamente pela falta de instalação de rastreador no veículo segurado, presume-se que toda a documentação necessária para a regulação do sinistro foi entregue pelo segurado. O fato de o veículo segurado ser objeto de contrato de alienação fiduciária é irrelevante para o caso dos autos, pois é incontroverso que o financiamento foi feito pela mãe do autor segurado, não tendo a associação requerida, por isso, obrigação de pagar o saldo devedor do financiamento, que é de responsabilidade exclusiva do devedor fiduciário, qual seja, repita-se, a mãe do autor. Quanto as alegadas incoerências envolvendo o sinistro, que levaram à conclusão da sindicância interna feita pela requerida no sentido de que ele não foi provado, caberia a ela demonstrar sua tese - inteligência do art. 373, II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu; ressaltando-se, mais uma vez, que a negativa na via administrativa se deu apenas pela falta de instalação de rastreador no veículo segurado. (TJ-MG - AC: 10000180536252001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data de Publicação: 14/05/2020)

As provas produzidas pela própria demandada – fls. 28/31-PDF – id. 27581820 - demonstram que o autor instalou o rastreador no VOLVO/FH 440 6X2T, COR BRANCA, PLACA NUB-8008, ANO/MODELO 2009/2010, CHASSI 9BVAS02C1AE754996, RENAVAM 00190614218, bem como que este equipamento somente foi desligado pelos agentes criminosos em 16 de janeiro de 2019, às 09h.

Em assim sendo, se o rastreador parou de funcionar neste instante, tal fato se deve por ação dos agentes que, sabedores do que faziam, tiveram sucesso em desativar o aparelho. Ressalta-se que tal informação consta da Sindicância - ID 27581820, nos seguintes termos:

"O equipamento rastreador modelo: Tracker (...) manteve o monitoramento desde o início da jornada do dia 14/01/2019 09:00hs até o momento de ser desativado 16/01;2019 09h00hs, provavelmente por alguém que conhece de rastreador veicular.'

Conclui-se, portanto, que o rastreamento se finalizou por circunstâncias outras, que não a falha na prestação de serviços pela empresa responsável, a West Sat Rastreamento, mas, sim, porque os responsáveis pelo roubo desativaram o equipamento.

Sendo a empresa que efetua o monitoramento conveniada ou não, especialista ou não, a desativação do rastreador ocorreria de qualquer forma. Quem o desligou sabia o que estava fazendo.

O que não se pode admitir é que o autor seja prejudicado mediante a negativa de cobertura securitária, por exigências descabidas da empresa ré que lucrou ao entabular o contrato com o autor, sendo todas as parcelas adimplidas de maneira escorreita, e quando de sua contraprestação recusar-se a fazê-lo.

Por todos estes argumentos, a cobertura securitária é devida.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, este, de igual modo, é procedente.

Embora existam entendimentos no sentido de que a mera negativa de ressarcimento do seguro não caracteriza dano moral, há que se destacar a necessidade de que tal recusa seja motivada com um mínimo de justificativa, e que esta seja plausível, não abusiva. Não é este o caso dos autos.

A requerida se recusou a efetuar a cobertura securitária com base em exigências extremamente rígidas e descabidas, tal como a necessidade de a empresa de rastreamento prestar serviços somente para tal finalidade. A intenção, a bem da verdade, era se furtar do pagamento dos valores devidos.

O sinistro ocorreu em 2019 e até o presente momento o autor não recebeu o pagamento a que faz
jus
. Assim, a injusta recusa da requerida em autorizar o reembolso pretendido pela parte autora é ilícita, não havendo dúvidas acerca da abusividade da seguradora, uma vez que a demandante teve que se socorrer da prestação jurisdicional para ter o seu direito assegurado, sendo cabível a reparação pelo dano moral pretendida.

A recusa não configurou mero dissabor.

Com efeito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. INEXISTÊNCIA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MESMO APÓS REITERADAS TENTATIVAS EM SEDE EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃOD E OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. APÓLICE RENOVADA . RÉS QUE NÃO ACOSTARAM DECLARAÇÃO DE SAÚDE CONCERNENTE Á RENOVAÇÃO. DANO MORAL. Ação proposta por beneficiário de seguro de vida em face de seguradora e instituição financeira por meio da qual se celebrou o contrato a buscar a condenação de as rés pagarem indenização prevista em apólice de seguro de vida e indenizarem dano moral. Sentença de procedência que fixa indenização de dano moral em R$ 25.000,00. Apelo das rés. 1. Tem pertinência com a res in iudicium deducta instituição financeira em cujo estabelecimento se celebrou contrato, sendo solidária a responsabilidade com a seguradora na forma do art. 7.o, parágrafo único do CDC. 2. Não apresentada declaração de saúde prestada quando da renovação de apólice de seguro de vida, não restou demonstrada a alegada omissão da segurada a justificar a negativa de pagamento da indenização. 3. Menoscabo decorrente da injusta negativa de pagamento de indenização viola a honra subjetiva e encerra dano moral. 4. Não demonstrada objetivamente a exasperação, há manter o valor de indenização de dano moral fixado em primeira instância. 5. Recursos ao quais se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 02263106120178190001, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 05/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).”

Sendo inconteste o dano decorrente da injusta recusa e do menoscabo da fornecedora do serviço que violou a honra subjetiva do demandante, bem como o nexo de causalidade com a conduta dela, é patente a subsunção da espécie ao art. 14, caput, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Deve a ré, portanto, responder, independentemente de culpa pela correspondente reparação, a qual, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar em enriquecimento sem causa à parte que a recebe, nem o empobrecimento de quem a paga, fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
ALESSANDRO CARVALHO OLIVEIRA
para
CONDENAR
o requerido
CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE
ao pagamento de indenização securitária ao autor, que deverá corresponder a 100% da tabela FIPE do valor do veículo VOLVO - FH 440 6X2T, ano-modelo 2010/2010, na data do sinistro, deduzida a cota participativa, devidamente corrigido pelo INPC a partir da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

CONDENO
, ainda, ao ressarcimento pelos danos morais causados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENO
a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor total da condenação, com base no artigo 98, §2o, do CPC
. [...].”

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, majoro para 15% sobre o valor da condenação a verba honorária, conforme §§ 1o, 2o e 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023